Tribunal: TJBA
Processo: 8000230-33.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000230-33.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NADAMILDE ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLEIO ANTONIO DINIZ FILHO

APELADO: VALTENCIR SELIS

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO INDEVIDA DO BEM. POSSE ILEGÍTIMA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso de Apelação interposto por NADANILDES ALVES DOS SANTOS contra a sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Brumado/BA, que julgou improcedentes os pedidos da ação cautelar de busca e apreensão de veículo, proposta em face de VALTENCIR SELIS.

1.2. A ação cautelar tem como objeto a busca e apreensão de ônibus da marca Mercedes Benz, retido pelo apelado em razão de divergências sobre pagamento por serviços prestados. A sentença recorrida considerou incabível o pedido de busca e apreensão por ausência de requisitos para procedência.

1.3. Inconformada, a apelante defende que o veículo foi retido abusivamente e que a demanda cautelar busca garantir a efetivação do processo principal, que trata da rescisão do contrato de prestação de serviços.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação de busca e apreensão de veículo, no contexto de contrato de prestação de serviços, é cabível; (ii) saber se a retenção do veículo por parte da apelada configura posse ilegítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O presente caso não se enquadra nas disposições do Decreto-Lei 911/69, aplicável à alienação fiduciária, mas sim nas regras do CPC/73, vigente à época da propositura da ação, que amparam a medida cautelar de busca e apreensão de bens.

3.2. O recurso da apelante sustenta, com razão, que a retenção do veículo pela apelada configura posse ilegítima, pois não há direito de retenção em casos de mera detenção para realização de serviços, conforme jurisprudência consolidada no STJ, especialmente no REsp 1628385/ES.

3.3. A retenção do bem sem justificativa válida, associada ao perigo de demora, justifica a concessão da medida cautelar para assegurar a restituição do veículo à parte autora, evitando danos irreparáveis ao processo principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Conheço e dou provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar procedente a ação cautelar de busca e apreensão, nos termos do art. 487, I, do CPC, com deferimento da medida liminar requerida.

Tese de julgamento:
A retenção de veículo por parte de prestador de serviços sem justificativa legal caracteriza posse ilegítima, sendo cabível a busca e apreensão, especialmente quando há risco de prejuízo ao processo principal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de número
8000230-33.2016.8.05.0032
, tendo como Apelante
NADANILDES ALVES DOS SANTOS
e Apelado
VALTENCIR SELIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à Apelação Cível, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente